Tribunal: TJMT
Processo: 1019800-08.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019800-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HARYLLAN LILLYAN MENDES DE CARVALHO - CPF: 068.218.871-95 (RECORRIDO), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO RECURSO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DEFESA GENÉRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INTERPOSIÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

2. Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

3. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inscrição indevida gera dano moral puro.

4. Decisão monocrática em consonância com a Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado.

5. Nos casos em que o agravo for manifestamente infundado é cabível a aplicação de multa, nos moldes do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
em face de decisão monocrática que desproveu o recurso inominado ora manejado.

Defende, em síntese, que não houve qualquer ato ilícito e comprovada a relação jurídica entre as partes, razão por que requer o provimento do presente agravo a fim de que haja a reforma da decisão monocrática.

Tempestividade certificada no Id. 186027660.

Contrarrazões ofertadas no Id. 187059192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1019800-08.2023.8.11.0002

Polo Ativo

BANCO DO BRASIL SA

Polo Passivo

HARYLLAN LILLYAN MENDES DE CARVALHO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Consoante relatado, fora prolatada decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora agravante.

O cerne da insurgência consiste em analisar a ilicitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes, haja vista a negativa de relação jurídica.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Embora a parte agravante aduza o desacerto da decisão unipessoal sob o fundamento de que “não houve qualquer ato ilícito”, nota-se não há sequer indícios da existência de relação contratual. A contestação foi ofertada desacompanhada de qualquer documento (Id. 180604934).

Ou seja, como expressão máxima estabelecida, alegar e não provar é o mesmo que não alegar.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, tal qual destacado pelo juízo
a quo
, quer por se tratar de fato negativo, quer pelas disposições do CDC.

Ausente a prova a evidenciar o vínculo jurídico, a declaração de inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

Nessa premissa, preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Isso porque a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados. Entendimento também sumulado no âmbito destas Turmas Recursais: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
” [Súmula 22].

Ainda:

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. 2. No presente caso, a agravada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida. 3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (TR-MT, N.U 1042787-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURIDICA – REGULARIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – PEDIDO CONTRAPOSTO – AFASTADO – LITIGANCIA DE MA FÉ – AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência. (TR-MT, N.U 1011960-75.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

O entendimento haurido mostra-se hígido com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, de maneira que o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecerá o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

À guisa de conclusão, a parte agravante não trouxe qualquer elemento a vulnerar a decisão unipessoal lançada.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

Por ser manifestamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4º, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023